Tribunal: CARF
Processo: 13820.000242/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000242/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.777 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOAQUIM TOKIO MURAIAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário pela ausência de litígio nas
hipóteses em que a infração à legislação tributária tal qual apurada pela
autoridade fiscal é cancelada pela autoridade julgadora de 1a instância e/ou
quando as matérias objeto da autuação não tenham sido expressamente
contestadas pelo sujeito passivo quando do oferecimento da impugnação, já
que tais matérias são consideradas como matérias incontroversas e, portanto,
processualmente preclusas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000242/2009-38
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000242/2009-38

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de
fls. 04/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
98.745,53
2) Omissão de Rendimentos Apurada
9.000,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
107.745,53
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 9.400,00)
9.400,00
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
98.345,53
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
21.968,12
7) Total de Imposto Pago Declarado
17.121,65
8) Glosa de Imposto Pago
1.332,20
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
6.178,67
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
2.371,47
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
3.807,20
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09, a
autoridade fiscal constatou infração à legislação tributária em decorrência da apuração de
omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de
R$ 9.000,00, e compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
1.332,20, em decorrência do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
Devidamente intimado da autuação fiscal, o contribuinte apresentou impugnação
de fls. 02/03 e dos documentos de fls. 10/28, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que os valores constantes na DIRPF/2005 estavam de acordo com o
Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora, conforme cópia
em anexo; e
(ii)
Que o imposto de renda foi devidamente retido na fonte e recolhido por
meio do DARF pela fonte pagadora conforme cópias em anexo.
Por fim, o contribuinte requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 39/43, a 22a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que o contribuinte comprovou que, de fato, fazia jus à compensação do
imposto de renda retido na fonte, no montante de R$ 1.332,20. Ao final, o referido acórdão
restou ementado nos seguintes termos:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000242/2009-38

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO. Restabelece-se a parcela do
imposto de renda retido na fonte, glosada pela autoridade fiscal, quando ficar
comprovada a retenção ocorrida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o
crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 11/03/2013 (fls. 47) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 48/49,
protocolado tempestivamente em 21/03/2013.
Ainda que o recurso tenha formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72 e, em tese, preencha os demais pressupostos de admissibilidade, o fato é
que a referida manifestação recursal não deve ser conhecido por ausência de litígio.
É que, nos termos do que restou consignado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 08/09, a autuação fiscal decorreu da apuração de compensação
indevida de imposto retido na fonte, no montante de R$ 1.332,20, e omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos da fonte pagadora Sul Sudeste Comércio e Distribuição de Produtos Plásticos
– CNPJ 05.325.187/0001-17, no valor de R$ 9.000,00, sendo que enquanto a compensação
restou reestabelecida pela autoridade julgadora de 1a instância, a omissão não foi contestada na
impugnação, de modo que foi considerada como matéria não contestada e, portanto,
incontroversa, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/721, e cujo crédito tributária, nessa
parte, tornou-se, de logo, definitivo e exigível.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente afirma, apenas, que o crédito
tributário constituído a partir da apuração de rendimentos de aluguéis recebidos da fonte
pagadora Sul Sudeste Comércio e Distribuição de Produtos Plásticos – CNPJ 05.325.187/0001-
17, no valor de R$ 9.000,00, o qual não foi contestado quando do oferecimento da impugnação,
foi objeto de pagamento, conforme se verifica do DARF juntado às fls. 50, bem assim que, em
razão do pagamento do débito, a autuação fiscal deve ser considerada improcedente.
De toda sorte, o que deve ser aqui destacado é que não há litígio a ser examinado,
seja porque a compensação de imposto de renda retido na fonte foi reestabelecida, seja porque a
omissão de rendimentos aluguéis recebidos de pessoa jurídica não havia sido contestada na

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.777 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000242/2009-38

impugnação e, por isso mesmo, acabou sendo considerada como matéria preclusa, nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Com base em tais argumentos, entendo que não há litígio a ser aqui apreciado, de
sorte que o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do recurso voluntário em virtude da ausência de litígio.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital